Tribunal: TJDFT
Processo: 0701364-60.2020.8.07.0012
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EM CONTRÁRIO. RESSARCIMENTO DEVIDO.
1. A responsabilidade civil exige a demonstração da conduta (ação ou omissão), o nexo ou relação de causalidade e o dano patrimonial ou moral.
2. Presume-se culpado o condutor que colide contra a traseira de outro veículo, ante a inobservância do dever de cautela exigido pelo Código de Trânsito Brasileiro, salvo robusta prova em sentido contrário.
3. Apelação desprovida.